Tribunal: TJES
Processo: 0035373-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035373-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PREMIER AUTOMOVEIS LTDA e outros (8)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE ICMS-ST. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente federativo, mantendo sentença que acolheu o pedido formulado por PREMIER AUTOMÓVEIS LTDA. e OUTROS para reconhecimento do direito à restituição de valores pagos a título de ICMS-ST, em razão da base de cálculo efetiva da operação ter sido inferior à presumida, com correção monetária. A remessa necessária foi julgada prejudicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de enfrentar argumentos relacionados à observância de normas estaduais quanto à restituição do ICMS-ST, à forma de compensação e à aplicação dos índices de correção monetária; (ii) estabelecer se o acórdão precisa ser integrado para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examina expressamente as teses centrais da controvérsia, notadamente o direito à restituição da diferença do ICMS-ST conforme o art. 150, § 7º da CF/1988 e o Tema 201 do STF, a inaplicabilidade do art. 166 do CTN conforme o Tema 1191 do STJ e a correção dos valores com aplicação do índice estadual (VRTE) até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

4. As alegações do embargante referentes à necessidade de observância dos arts. 86 e 87 da Lei Estadual nº 7.000/2001, bem como das regras do RICMS/ES para fins de compensação/creditamento, foram enfrentadas e afastadas, sob o fundamento de que normas infraconstitucionais não prevalecem sobre o direito fundamental à restituição reconhecido pela Constituição.

5. A exigência de demonstração de prejuízo pela parte autora para afastar o índice VRTE antes de 09/12/2021 foi rechaçada, com base no entendimento de que, até essa data, a correção se dá por esse índice, independentemente de prova específica, conforme já delimitado no acórdão embargado.

6. Para fins de prequestionamento, não é exigida a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, desde que as questões jurídicas tenham sido efetivamente analisadas, como se deu no caso concreto.

7. A leitura das razões recursais revela que os embargos de declaração têm caráter infringente, com pretensão de rediscussão da matéria já decidida, hipótese incompatível com a finalidade desse recurso, que é de fundamentação vinculada nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta adequadamente as questões jurídicas essenciais da controvérsia não incorre em omissão, contradição ou erro material, ainda que não faça menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

2. É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, cuja função se restringe à correção de vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível para manter incólume a sentença que acolheu o pedido formulado por

PREMIER AUTOMÓVEIS LTDA. e OUTROS
, julgando prejudicada a remessa necessária, nos temos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A EFETIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, ajuizada por diversas empresas do ramo automotivo e de combustíveis, na qual se reconheceu o direito à restituição e/ou compensação de valores pagos a maior a título de ICMS-ST, com base na diferença entre a base de cálculo presumida e a efetivamente praticada nas operações de venda, desde 27/10/2016. A sentença afastou a literalidade do art. 171, IV, do RICMS/ES e da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13/97 por inconstitucionalidade, determinando a atualização monetária dos valores até 08/12/2021 pelo VRTE e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa Selic. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição do ICMS-ST pago a maior quando a operação final ocorre por valor inferior à base presumida; (ii) estabelecer se a restituição deve observar os critérios de correção monetária e requisitos previstos na legislação estadual, ou se pode adotar diretamente a taxa Selic a partir da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201), firma o entendimento de que é devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior, quando a base de cálculo real da operação é inferior à presumida, com fundamento no art. 150, § 7º, da CF/1988. 4. A cláusula constitucional de restituição não pode ser restringida por normas infraconstitucionais, razão pela qual o art. 171, IV, do RICMS/ES e a Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 13/97 revelam-se inconstitucionais por negarem o direito de restituição ao contribuinte substituído. 5. Conforme o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.191), o art. 166 do CTN não se aplica às hipóteses de ICMS-ST, pois não se trata de repetição de indébito, mas de mero ressarcimento, sendo desnecessária a demonstração do não repasse ao consumidor. 6. A EC nº 113/2021 estabelece que a partir de sua vigência (09/12/2021), a taxa Selic deve ser aplicada, de forma exclusiva, como índice de correção monetária e juros das condenações da Fazenda Pública, inclusive em matéria tributária. 7. O juízo de origem aplica corretamente os critérios de atualização, utilizando o VRTE até 08/12/2021, conforme a legislação estadual, e a taxa Selic a partir de 09/12/2021, em conformidade com a nova regra constitucional. 8. Não há nulidade na sentença nem afronta à legislação estadual, pois o direito à restituição decorre diretamente do texto constitucional e da jurisprudência vinculante do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Remessa prejudicada. Teses de julgamento: 1. É devida a restituição da diferença do ICMS-ST pago a maior quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. 2. O art. 166 do CTN não se aplica à restituição decorrente do ICMS-ST, por não se tratar de repetição de indébito. 3. A partir de 09/12/2021, a taxa Selic é o índice exclusivo de atualização monetária e juros aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, art. 166; LC nº 87/1996, art. 10; EC nº 113/2021; Lei Estadual/ES nº 7.000/2001, arts. 86, 87 e 95. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.10.2016 (Tema 201); STJ, REsp 2.034.975/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.08.2024 (Tema 1.191); STF, RE-AgR 1.537.323/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.05.2025.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão foi omisso quanto à necessidade de observância dos requisitos procedimentais previstos nos arts. 86 e 87 da Lei Estadual nº 7.000/2001 para o exercício do direito à restituição/compensação; (II) deixou de consignar a via prioritária de compensação/creditamento, com possibilidade de nota de ressarcimento, conforme previsão dos arts. 94 da Lei nº 7.000/2001 e 170 e 171 do RICMS/ES; (III) não abordou expressamente o ônus probatório do contribuinte para afastar a aplicação dos índices estaduais de atualização monetária (VRTE/VMAC) antes de 09/12/2021; (IV) o acórdão afronta diversos dispositivos legais e constitucionais, dentre os quais os arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC/15, art. 150, §7º da CF, art. 3º da EC 113/2021, arts. 165 e 166 do CTN, e art. 10 da LC 87/1996.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O embargante, em seu apelo, sustentou, em síntese, que não nega o direito à restituição, desde que observadas as condições estabelecidas na legislação estadual, notadamente os arts. 86 e 87 da Lei Estadual nº 7.000/2001, defendendo, outrossim, a aplicação do índice VRTE para correção dos valores a serem restituídos, e não a SELIC, salvo demonstração de prejuízo pela parte autora.

O julgado embargado manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito à restituição e/ou compensação dos créditos tributários devidos, a partir de 27/10/2016, com base na diferença entre a base de cálculo real e a presumida em todas as operações das embargadas, incluindo tanto a operação de saída de combustíveis quanto a venda de veículos, motocicletas, peças e acessórios, com atualização até 08/12/2021 pelo VRTE, por força do art. 95, da Lei Estadual nº 7.000/2001 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa Selic, em razão da EC nº 113/2021.

Ficou assentado que a cláusula de restituição contida no §7º do art. 150 da Constituição Federal não se submete a condicionantes não previstas constitucionalmente, com destaque de que se o fato gerador presumido não se concretiza — ou se realiza por valor inferior ao antecipadamente considerado — é assegurado ao contribuinte o direito à restituição da diferença paga a maior, não se exigindo a demonstração de não repasse do encargo financeiro ao consumidor final.

A fundamentação está alicerçada em precedentes vinculantes e trata expressamente das normas infraconstitucionais, afastando-as por incompatibilidade com a Constituição.

O julgado também estabeleceu que o VRTE é aplicável até a entrada em vigor da EC 113/2021, sem exigir prova de prejuízo. Assim, a tese recursal foi enfrentada.

Todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. Colegiado foram apreciadas, sendo que, quanto ao pedido de prequestionamento, não exige manifestação expressa sobre cada artigo constitucional/legal invocado, bastando que o acórdão tenha enfrentado adequadamente as questões jurídicas relevantes, o que foi observado no caso concreto.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.